Tribunal: TJDFT
Processo: 0757478-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SNE. ANULAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais com o objetivo de declarar a nulidade do auto de infração de trânsito de no GEO1224422 e, consequentemente, baixar as anotações cadastrais do veículo e da CNH do segundo requerente, inclusive em relação à pontuação e a suspensão da habilitação.
2) Os recorrentes narram que processo administrativo referente ao auto de infração de trânsito de no GEO1224422 se encontra eivado de vício, sob o argumento de que não houve notificação da autuação, seja para o condutor, seja para o proprietário do veículo. Argumentam que os elementos essenciais do ato administrativos estão em desacordo com a lei e as orientações normativas, pois na autuação não consta o nome e RG do agente e nem dados do examinado, e que o ato administrativo não observou a forma prevista. Recurso próprio, tempestivo (ID 35752187) e com as custas devidamente recolhidas (ID 35752190 e 35752191).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 35752195).
4) Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que o órgão responsável pela autuação deverá oferecer a possibilidade de notificação por meio eletrônico do condutor ou do proprietário do veículo, conforme caput do art. 282-A. Por sua vez, o § 2o do mesmo dispositivo estabelece que o proprietário ou condutor do veículo será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da infração no sistema.
5) No caso, verifico que o houve a dupla notificação referente à infração, sendo que primeira ocorreu no momento da abordagem, tendo o recorrente condutor inclusive assinado o auto, conforme documento de ID 35752168, pág. 3. A segunda ocorreu após o prazo de 30 dias contados da inclusão da infração no sistema (ID 35752168, pág. 9), na medida em que o veículo já se encontrava cadastrado junto ao SNE desde 07/01/2020 (ID 35752168, pág. 9). Dessa forma, não há que se falar em ausência de notificação acerca da infração.
6) Em relação à ausência de nome e RG do agente e dos dados do examinado, observo que na autuação (ID 35752168, pág. 3) o agente se encontra devidamente identificado por meio de sua matrícula funcional (197436), bem como consta o no da CNH, o CPF e nome completo do condutor, não havendo qualquer ilegalidade no ato.
7) Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, a qual os recorrentes não lograram êxito em comprovar, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC.
8) Assim, ante a ausência de provas resta confirma a regularidade do Auto de Infração, não sendo as alegações dos recorrentes capazes de demonstrar abuso por parte dos agentes a ensejar a nulidade de referido Auto de Infração, tampouco do processo administrativa decorrente.
9) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.